Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708650-52.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CLÁUDIA HELENA DA SILVA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. salário. valores superiores. penhora. possibilidade. recurso desprovido. 1. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não poderiam ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. 2. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. Contudo, A existência, em conta bancária, de valores que superam o último salário percebido indica economia e disponibilidade de recursos que excedem as necessidades mensais da devedora/agravante. Portanto, essa diferença em relação ao salário efetivamente percebido deixa de ter caráter alimentar e, portanto, não deve se sujeitar ao regramento de impenhorabilidade previsto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade salarial, pois a constrição atinge a sobrevivência digna da parte devedora. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente assistida pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, “No caso em análise, o Tribunal estadual concluiu pela existência de situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade (...). Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.732.595/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012